Tribunal: TJDFT
Processo: 0037500-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0037500-72.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Inclua-se em pauta de julgamento presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral feito no ID no 2037396, observando os dados do advogado declinados na referida petição. P.I. Brasília, 7 de outubro de 2020 18:15:47. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador